Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-65.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015990-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), SILVANA YOKO TATEIRA - CPF: 495.592.651-72 (AGRAVANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), NEUSTA DE MESQUITA MARTINS SILVA - CPF: 963.545.501-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS

– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015990-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA YOKO TATEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA YOKO TATEIRA
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de intimação da autora para, em 15 (quinze) dias, recolher as custas inicias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A agravante relata que ajuizou a ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébitos e danos morais, em desfavor de BANCO BMG; assevera que é Professora de Educação Básica, pessoa humilde e diante das dificuldades financeiras enfrentadas, por algumas vezes precisou se socorrer de empréstimos consignados para custear suas despesas familiar; aduz que, além da declaração de renda, que tem presunção de veracidade, a Magistrada não levou em consideração os valores líquidos de rendimento da agravante e nem os custos com alimentação, moradia e outras despesas diárias do todo cidadão.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo seu provimento, para que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3º, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” (artigo 4°, Lei nº 1.060/50).

O § 1º do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei nº 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Pois bem. A
agravante alega que não reúne condições para arcar com as custas e despesas processuais sem privar do seu sustento e de sua família.

No cotejo dos autos, a agravante indicou como valor da causa a quantia de
R$ 54.770,98 (cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Apresenta extratos atualizados (junho, julho e agosto/2022) e holerites de junho (vencimento líquido de R$ 4.675,04) e julho/2022 (vencimento líquido de R$ 3.710,08).

Intimada, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade mediante a apresentação de outros documentos, juntou faturas.

O
s argumentos da agravante se denotam relevantes. A complementação com os documentos revela indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que não reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família,
de modo que deve ser ratificada a liminar recursal e concedida a gratuidade da justiça.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO
.1 - A revogação da gratuidade da justiça, ex officio, pelo Juízo, somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. 2 -
Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita”
(Ap 4589/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PEDIDO DEFERIDO
– PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – REQUISITOS DO ART. 784, III DO CPC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -

MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. (...)
” (Ap 42134/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei).

“AGRAVO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido
”
(Agravo de Instrumento n. 1000928-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

“ARROLAMENTO DE BENS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF
”
(Agravo de Instrumento n. 1004692-18.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

Convém destacar que o deferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, ratifico a liminar recursal e PROVEJO o recurso, para conceder a
gratuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022